Tribunal: TJDFT
Processo: 0723487-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723487-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO RODRIGUES AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, sobrestou o feito até o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0707702-13.2025.8.07.0000 ou até a comunicação julgamento definitivo e do trânsito da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Não há pedido liminar. Sem preparo, haja vista ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID. 215456634 - originários). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)